Tribunal: STF
Processo: HC 63204
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-11
Data de publicação: 1986-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS PARA QUE SE OBSERVE O DISPOSTO NO ART. 75 DA LEI
N. 7.209/84 (PENAS SUPERIORES A 30 ANOS). NÃO CONHECIMENTO PELO
TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE SUBSTITUIR O RECURSO ORDINÁRIO
POR PEDIDO ORIGINARIO (ART. 119, II, 'C', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
PRETENSAO, ALIAS, A SER DEDUZIDA PERANTE A VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS (SÚMULA 611). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, NÃO SENDO CASO
DE CONCESSÃO 'EX-OFFICIO'.